Tribunal: TJSP
Processo: 2055863-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCESSO DE PENHORA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE IMÓVEL – Executada-excipiente que alega que o imóvel penhorado, local de sua sede, onde promove sua atividade econômica empresarial, e do qual depende para sua manutenção (em concomitante exercício da função social da propriedade e da própria

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCESSO DE PENHORA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE IMÓVEL – Executada-excipiente que alega que o imóvel penhorado, local de sua sede, onde promove sua atividade econômica empresarial, e do qual depende para sua manutenção (em concomitante exercício da função social da propriedade e da própria sociedade empresária), possui valor muito superior ao valor do débito tributário exequendo, razão pela qual pede a sua substituição por outros dois imóveis de sua propriedade, com valores alegadamente suficientes e consentâneos ao valor do débito exequendo – Avaliação do bem promovida por oficial de justiça, fundado em simples estimativa prestada por imobiliária – Insubsistência da avaliação efetuada, imprescindível à correta análise do pedido de substituição do bem penhorado – Precedentes doutrinário e jurisprudenciais do C. STJ – Necessidade de nova avaliação do imóvel, mediante a realização de perícia técnica a cargo de perito avaliador, inclusive para fins de verificação da possibilidade de cômoda divisão de imóvel industrial com mais de 10.000 metros quadrados, até mesmo para possível adequação da penhora – Inteligência dos §§ 1o e 2o do art. 872 do CPC – Honorários periciais que devem ficar a cargo da executada-excipiente – Parcial reforma da r. decisão agravada – Recurso parcialmente provido, com determinação.